Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO DO IMÓVEL QUE DEU ORIGEM AOS DÉBITOS EXEQUENDOS. PRODUTO INSUFICIENTE PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. TRANSFERÊNCIA AO ARREMATANTE DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O condomínio exequente foi reconhecido, por sentença transitada em julgado, credor do executado, em relação a taxas condominiais referentes ao imóvel que foi leiloado e arrematado nos autos de origem. O valor obtido com a venda do bem não foi suficiente para quitar toda a dívida, remanescendo saldo devedor. Logo, reconhecer que não remanesce qualquer débito em desfavor do executado e transferir para o arrematante a obrigação de pagar as dívidas condominiais pretéritas à data da arrematação, implicaria a exoneração do recorrente do cumprimento de obrigação reconhecida em decisão judicial transitada em julgada, sem o pagamento integral do débito, em manifesta violação à coisa julgada.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.